Tribunal: TJMT
Processo: 1077423-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077423-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA DE FARIA BRAGA - CPF: 003.688.191-08 (RECORRENTE), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), CARLOS MARCELO SOUTO DE ABREU - CPF: 007.497.815-21 (ADVOGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O Agravo Interno foi interposto pelo autor da ação em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado.

2. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre atraso de voo e indenização por danos morais, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução 400/2016 da ANAC.

3. Não há nos autos elementos novos que justifiquem a reforma da decisão, razão pela qual deve ser mantida.

4. Agravo Interno conhecido e não provido

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Laura Cristina de Faria Braga contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada contra TAM Linhas Aéreas S/A.

A autora alegou que sofreu danos morais em razão da alteração de voo e da ausência de assistência por parte da companhia aérea. No entanto, a sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência da ação, por entender que não houve comprovação mínima do dano alegado.

A decisão monocrática manteve a improcedência do pedido, sob o fundamento de que não restou demonstrado qualquer ilícito da parte ré que justificasse a indenização pretendida

.

A agravante sustenta que houve erro na decisão monocrática ao desconsiderar precedentes favoráveis a consumidores em situações similares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025